Tribunal: TJDFT
Processo: 0732504-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732504-71.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LAERTE FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM REPERCUSSÃO NA PENA FINAL. 1. Apreendido o bem de origem ilícita, compete ao réu apresentar provas de que o bem pertencia a outra pessoa ou da origem lícita do bem, afastando o dolo de receptação. 2. No caso, o aparelho celular foi adquirido numa estação de metrô, o vendedor não foi identificado e o nome da página digital onde o objeto foi colocado à venda “Feira do Rolo”, por si só, sugeria um ambiente de comercialização de produtos de origem duvidosa. Todas essas circunstâncias permitem concluir que o réu tinha consciência de que adquirir aparelho celular nessas condições implicaria em alta probabilidade de responder pelo crime de receptação. 3. As alegações do acusado e da Defesa não se revelaram críveis ou aptas a afastar o dolo, nem foram capazes de impor dúvida sobre o desconhecimento da origem espúria do bem, mormente quando apresentadas de forma desamparada de qualquer elemento de prova ou informação que lhe confira um mínimo de veracidade. 4. Se a confissão, mesmo que parcial e prestada extrajudicialmente, foi utilizada como fundamento para o édito condenatório, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ. 5. Não se desconhece que, em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21-março-2023, o julgamento do RESP 1.869.764/MS foi afetado à Terceira Seção, nos termos do artigo 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, após o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propor a revogação do enunciado da Súmula 231 da Corte Superior. Contudo, enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula, conserva-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia. 9. Recurso parcialmente provido. Sem repercussão na pena final. O recorrente alega violação ao artigo 65 do Código Penal, defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea. Aduz que o enunciado 231 da Súmula do STJ não possui caráter vinculante, sendo certo que o seu conteúdo apenas deve ser utilizado para orientar a fundamentação das decisões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 65 do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP , conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte” (AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Com relação ao pedido de fixação da pena abaixo do mínimo legal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (tema 190 dos recursos repetitivos), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003